Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTA. TEXTO EXPRESSO DE LEI. ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. ESPELHO DE CORREÇÃO. COTEJO. EXAME TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. MANTIDO.
1. Cuida-se de Mandado de Segurança contra banca examinadora de concurso público em que se busca a revisão das notas obtidas nas fases objetiva e subjetiva do exame.
2. Ao Judiciário cabe imiscuir-se na correção da prova tão somente nos casos em que há erro patente e grosseiro, o que se verifica quando o gabarito destoa de texto expresso em lei, mas não ocorre na hipótese em que demanda um exame técnico pelo juízo da resposta dada pelo candidato, na prova discursiva, em cotejo ao espelho de correção publicado pela banca.
3. Recursos desprovidos.